Tribunal: TJSP
Processo: 3003674-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material – Ausência de vício – Mero prequestionamento - Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 3003674-71.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada ISABEL CRISTINA
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3003674-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração no 3003674-71.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
Osasco 2a Vara da Fazenda Pública
Processo no 1024041-02.2019.8.26.0405
Embargante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargada:
ISABEL CRISTINA PEREIRA
Voto no 21.834
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE
INSTRUMENTO Mandado de Segurança Os Embargos
de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro
material Ausência de vício Mero prequestionamento -
Pretensão de inversão do julgamento Impossibilidade
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ISABEL CRISTINA PEREIRA,
impugnando o v. acórdão de fls. 37/41, que negou provimento ao Agravo de
Instrumento.
Sustenta a Embargante (fls. 01/04) que o acórdão é
omisso, pois deixou de se manifestar sobre os artigos 20, da Lei Estadual no
1.093/2009; 71, da Lei Federal no 8.213/91; 392, caput, da CLT; e 7o, XVIII,
da Constituição Federal. Ao final, requer o prequestionamento da matéria com
o fim de viabilizar a interposição de eventuais recursos às instâncias
superiores.
Embargos interpostos regularmente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3003674-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Recebo os embargos, porquanto tempestivos, negando-lhes,
porém, acolhimento, em razão do v. Acórdão não padecer de qualquer vício.
Extrai-se das razões do recurso que pretende a parte
Embargante, sob o argumento de pretensa omissão, a inversão do julgado,
sendo nítido o seu caráter infringente.
Todavia, os Embargos Declaratórios se prestam apenas a
sanar omissões, contradições ou obscuridades contidas no corpo do julgado, não
consistindo em instrumento para manifestação de discordância das partes com
relação ao entendimento adotado na decisão.
No caso, verifica-se que foram examinadas todas as
questões trazidas aos autos pertinentes à apropriada solução do caso, de modo
que não há falar em omissão na fundamentação do v. acórdão.
A título de esclarecimento, registre-se que o direito à
licença gestante dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios tem previsão nos artigos 7o, inciso XVIII, e 39, §3o, da
Constituição Federal, que asseguram “licença à gestante, sem prejuízo do
emprego e do salário, com duração de cento e vinte dias”.
No mais, vê-se que a Impetrante foi contratada pelo Poder
Público nos termos da Lei Complementar no 1.093/2009, que dispõe sobre a
contratação por tempo determinado de que trata o inciso X do artigo 115 da
Constituição Estadual:
Artigo 10 - O contratado nos termos desta lei complementar
está
sujeito
aos
mesmos
deveres,
proibições
e
responsabilidades previstos na Lei no 10.261, de 28 de
outubro de 1968, aplicando-se aos docentes, subsidiariamente,
as disposições da Lei complementar no 444, de 27 de dezembro
de 1985.
A par disso, note-se que o acórdão consignou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3003674-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
expressamente que o art. 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, com
redação dada pela Lei Complementar no 1.196/2013, dispõe que “à funcionária
gestante será concedida licença de 180 (cento e oitenta) dias com vencimento
ou remuneração”, não se vislumbrando, a princípio, obstáculo para a aplicação de
tal norma aos servidores temporários contratados sob a égide da Lei
Complementar no 1.093/09, em homenagem à isonomia, bem como ao disposto
no artigo 205 da Lei Complementar no 180/78.
Posto isso, tenha-se presente que não é dever do
magistrado rebater todos os argumentos, nem afastar ou mencionar todos os
dispositivos legais indicados pelas partes ou o entendimento jurisprudencial
apontado, bastando a devida fundamentação da decisão, o que se verifica no
caso.
Deste modo, diante da inexistência de qualquer vício a ser
sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos de Declaração.
ANA LIARTE
Relatora